Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-02.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil – Inutilidade da diligência – Magistrado destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de revisão de cláusula contratual – Revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial contábil – Inutilidade da diligência – Magistrado destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela tabela "Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF – Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Incidência da Súmula n. 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Contrato firmado após 30/04/2008, prevendo expressamente o encargo – Autor que não demonstrou já ter suportado essa tarifa em transações anteriores encetadas com o réu – Onerosidade excessiva do encargo não demonstrada – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência de documentos demonstrando a avaliação do bem financiado – Expurgo do encargo – RECURSO PROVIDO.
SEGURO "AUTO CASCO" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL (Cap. Parc. Premiável) – Seguro Automobilístico – Aplicação analógica da tese sedimentada no REsp 1.639.320/SP – Título de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que não guarda nenhuma correlação com financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobranças do seguro e do título de capitalização arredadas – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
SENTENÇA REFORMADA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO DÁ-SE PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO.